Tribunal: TJPA
Processo: 0038605-33.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELAÇ¿O
CÍVEL Nº 0038605-33.2014.8.14.0301
APELANTE: QLD COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ROUPAS E CALÇADOS LTDA ME
ADVOGADO: ORSIDNEI APARECIDO ORRICO JUNIOR - OAB/GO 20.861
APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA 21.078-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO
CPC
/73. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DO
DECISUM
SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto possa-se considerar unicamente de direito as matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias, que deixaram de ser analisadas em sentença.
2. Observa-se que o Apelante requereu em sede de exordial a exibição dos contratos, tendo em vista que afirma jamais ter recebido qualquer cópia dos referidos instrumentos.
3. Diante das alegações e requerimentos feitos pela parte, pode-se verificar claramente que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, tendo em vista a necessidade de exibição do instrumento contratual por parte do Apelado para a adequada análise das alegações trazidas pela parte autora.
4. Assim, observa-se que o Juízo singular concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes no instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso aos contratos, uma vez que estes não estão carreados aos autos, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.
5. Recurso conhecido e provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desembargador convocado para sessão.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APE
LAÇ¿O CÍVEL Nº 0038605-33.2014.8.14.0301
APELANTE: QLD COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ROUPAS E CALÇADOS LTDA ME
ADVOGADO: ORSIDNEI APARECIDO ORRICO JUNIOR - OAB/GO 20.861
APELADO: BANCO DO BRASIL S.A
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A
ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB/PA 21.078-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por QLD COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ROUPAS E CALÇADOS LTDA ME, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou totalmente improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito ante o permissivo do art. 285-A do CPC/73, nos autos da Ação Revisional de Conta Corrente Livre Movimentação c/c Repetição de Indébito e Exibição de Documentos com os Efeitos da Antecipação de Tutela e Pedido de Liminar proposta em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A.
Em suas razões recursais (fls. 113/122) o Apelante alega, em síntese, que o Juízo singular teria se utilizado indevidamente do art. 285-A do CPC/73, uma vez que existe nos autos o contrato pactuado entre as partes, além de não ter sido citada a ora apelada para a apresentação dos mesmos, o que inclusive seria um dos pedidos da peça vestibular. Afirma que a análise do instrumento contratual seria imprescindível para a verificação de eventual presença de cláusulas abusivas, pelo que pugna pela anulação/cassação da r. sentença de 1º grau com o consequente retorno dos autos à vara de origem para regular processamento.
A referida apelação foi recebida em seu duplo efeito (fl. 125).
Devidamente citado, o banco apelado apresentou contrarrazões (fls. 128/135) sustentando a legalidade das taxas de juros aplicadas e, ao final, pleiteando a manutenção da decisão do juízo
a quo.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria do feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020.
V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2º do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente comprovado (123/124).
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
Passo a analisar as alegações de impossibilidade de julgamento da ação sem a citação da outra parte no presente caso, como feito pelo Juízo singular.
Adianto que assiste razão ao Apelante.
Dispunha o art. 285-A do CPC-73:
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.
Da detida análise dos autos pode-se observar a ausência de subsunção da norma transcrita ao caso concreto.
Conquanto possa-se considerar unicamente de direito as matérias relativas à cobrança de juros na forma capitalizada e validade das cláusulas que preveem o vencimento antecipado da dívida, a presente demanda deduzida em Juízo trata outras matérias, que deixaram de ser analisadas em sentença.
Aduziu, na peça de ingresso, que celebrou inúmeros contratos como BB GIRO EMPRESA, BB GIRO RÁPIDO E DESCONTO DE TÍTULOS, dentre outros, com a instituição financeira demandada, afirmando que nunca lhe foi fornecida qualquer cópia dos referidos instrumentos contratuais, o que inclusive funda o pedido de exibição de documentos.
Diante das alegações e requerimentos feitos pela parte, pode-se verificar claramente que, no presente caso, não estão presentes os requisitos autorizadores do art. 285-A do CPC-73, tendo em vista que, em que pese a r. sentença de 1º grau mencione diversas vezes que os juros pactuados estão previsto no contrato entabulado, não há nos autos o referido instrumento contratual, partindo aquele magistrado de premissa totalmente equivocada ao que dos autos consta.
Assim, observa-se que o Juízo singular concluiu pela irrestrita legalidade das cláusulas presentes com instrumento contratual, sentenciando o feito, sem ao menos ter acesso ao contrato, caracterizando-se tal conduta como temerária e sujeita à nulidade.
Acerca do tema têm se manifestado as Cortes de Justiça:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A DO CPC/73. MATERIA UNICAMENTE DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 285-A DO CPC/73. DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CARACTERIZADO. 1. A controvérsia em foco demanda a análise de aspectos de cunho fático, não sendo aplicável à espécie as disposições constantes do art. 285-A do CPC/73. 2. O STJ entende que "A demanda de revisão de contratos bancários, em regra, também versa sobre questões de fato, o que, por si, afasta a possibilidade de aplicação do art. 285-A da legislação processual civil". (REsp 1201357/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 29/09/2015). 3. Recurso de apelação a que dá provimento por unanimidade de votos. (TJ-PE - APL: 3760905 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 09/05/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2019)
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC/73. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. I O julgamento de improcedência de ação revisional, na forma do art. 285-A do CPC/73, não pode ser feito de forma genérica e abstrata, sem considerar as particularidades do caso concreto, notadamente porque os contratos cujas cláusulas a parte autora pretende revisar sequer encontravam-se nos autos. II - A sentença que utiliza como paradigma para sua fundamentação decisões proferidas pelo julgador em outros processos, os quais não se sabe se movidos à mesma instituição financeira e se referentes a contratos e encargos idênticos aos discutidos nesta ação revisional, carrega vício insanável de nulidade, impondo-se sua desconstituição, restando prejudicada a apreciação do apelo. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. (Apelação Cível Nº 70077797835, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077797835 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 26/06/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/06/2018)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 285-A DO CPC/73 - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS - IMPOSSIBILIDADE A adoção do procedimento previsto no artigo 285-A do CPC/73, quando ausentes os pressupostos taxativamente enumerados para sua incidência, induz nulidade da sentença por cerceio de defesa (TJ-MG - AC: 10024121500912001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017)
Por todo o exposto, imperiosa a desconstituição da sentença proferida pelo Juízo de piso para o regular processamento do feito na origem.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER e PROVER o presente recurso de Apelação, para anular a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos, determinando o retorno dos autos a Vara de Origem para regular processamento do feito.
É O VOTO
Sessão Ordinária - Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 28 de janeiro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora